Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II. RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. EXPRESSA RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA.
III. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO ENVOLVENDO PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO DE PIELONEFRITE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE DOR QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU VICISSITUDES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÃNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO.
IV. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A condenação em valor inferior ao reclamado a título de danos morais não configura situação ensejadora de sucumbência recíproca, razão pela qual é incabível a interposição de recurso adesivo com base em tal fundamento. Inteligência do art. 997, § 1o, do CPC e da Súm. 326/STJ.
2. Existindo renúncia expressa ao direito de recorrer, manifestada em petição constante dos autos, não pode a parte apresentar recurso adesivo posterior, ao argumento de servir a renúncia apenas à modalidade de apelação e não à do recurso adesivo. Tal conduta, por inoportuna, esbarra na preclusão lógica já operada e se trata de fato extintivo do direito de recorrer, atraindo a incidência do art. 1.000 do CPC.
3. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial, envolvendo riscos em relação à paciente acometida de pielonefrite com quadro de dor, situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 3.1 Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto sem configurar enriquecimento sem causa.
4. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido. Apelação da ré conhecida e desprovida. Honorários majorados.